Tribunal: TJMT
Processo: 0013626-55.2015.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013626-55.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 894.426.011-72 (APELANTE), CHARLES CAETANO ROSA - CPF: 483.282.601-82 (ADVOGADO), PAULO SERGIO ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 965.415.633-49 (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS, PAULO SERGIO ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – DOSIMETRIA DA PENA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA–
RECURSOS DESPROVIDOS.

A confissão extrajudicial do réu (Paulo), somada à declaração judicial da corré (Juliana) – que pegou o entorpecente em uma praça com uma pessoa não identificada, informando que a aquisição do entorpecente já estava acertada, e que foi o companheiro (Paulo) quem pediu para adentrar ao presídio com referida substância –, bem como os depoimentos extrajudiciais e judicial dos agentes prisionais, são provas suficientes para subsidiar a condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013626-55.2015.8.11.0042

APELANTE: JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS, PAULO SERGIO ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Paulo Sérgio Almeida Ribeiro
e
Juliana de Almeida Campos
, interpuseram recurso de apelação contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ID. 17681999 a 17684463, que nos autos da ação penal, código nº 408942, julgou procedente a denúncia para condená-los pela prática do delito descrito no
artigo 33, § 1 °, da Lei nº 11.343/2006
, respectivamente à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e ao pagamento de
816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, no regime inicial
fechado
, para o recorrente
Paulo
, e à pena de
1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão
e
187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
, no regime inicial
aberto
, para a recorrente
Juliana
, sendo a pena privativa de liberdade aplicada, substituída por duas penas restritivas de direitos, as quais serão definidas pelo juízo da execução.

A denúncia descreve o que se segue, ID 17676968:

“ (...). 1). Consta no Inquérito Policial em anexo (IP N. 13626-55.2015.811.0042 Código 408942, 9 ª Vara Criminal), que no dia 13 de maio de 2015, por volta das 11h, agentes penitenciárias realizavam revista nos visitantes da Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, ocasião em que perceberam que a denunciada
JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS
demonstrava certo nervosismo anormal;

2). Assim, a agente penitenciária realizou uma revista minuciosa na denunciada
JULIANA
, ocasião em que encontrou 03 (três) chips de celular escondidos em seu chinelo, razão pela qual a conduziu para a Delegacia de Polícia;

3) Na Delegacia, a denunciada
JULIANA
disse que iria visitar o denunciado
PAULO SÉRGIO ALMEIDA RIBEIRO
, seu companheiro, e confessou, ainda, que trazia droga em seu órgão genital, ocasião em que retirou um invólucro plástico contendo
01 (uma) porção de cocaína, 08 (oito) comprimidos de cor rósea e 20 (vinte) comprimidos de cor vermelha, não identificados
;

4) Perante a Autoridade Policial, a denunciada
JULIANA
alegou que uma pessoa de alcunha “Neguinho” lhe telefonou e mandou a droga, que deveria ser dispensada próximo ao raio 04, no interior da penitenciaria.

A denunciada disse que receberia R$ 200,00 (duzentos reais) pelo “serviço” e que pretendia vender os chips de celulares apreendidos no interior do ergástulo;

5). Por sua vez, perante a Autoridade Policial, o denunciado
PAULO alegou
que “pediu para convivente levar a droga” (sic. fls. 33 V° - IP);

6). Constatou que, o denunciado
PAULO
é reincidente, pois responde ao Processo Executivo de Pena n° 13630-68.2010.8l1.0042, Código 166323, em trâmite na 2° Vara Criminal de Cuiabá/MT, pela pratica dos crimes de tráfico de drogas e lesão corporal;

7) A
MATERIALIDADE DO CRIME
restou provada pelo auto de apreensão de fls. 15-IP e pelo laudo de constatação de fls. 17-IP, o qual concluiu que a substância aprendida apresentou resultado
POSITIVO
para o princípio ativo da “
COCAÍNA
”, pesando
152,70 g (cento e cinquenta e dois gamas e setenta centigramas).

Assim, restou configurado que a denunciada
JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS
e
PAULO SÉRGIO ALMEIDA RIBEIRO
, praticaram o crime de tráfico de drogas na modalidade “adquirir” e “trazer consigo” droga, nas imediações de estabelecimentos prisionais, para posterior fornecimento a consumo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante do exposto,
DENUNCIO
à Vossa Excelência,
JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS,
brasileira, convivente, natural de Cuiabá/MT, nascida em 03/08/1981, filha de Marinho Rodrigues de Campos e Rita Tila de Almeida Campos, portadora da cédula de identidade n° 1422712-6 SSP/MT, inscrita no CPF sob n° 894.426.011-72, residente a Rua J, quadra 08, casa 82, Cohab 08 de Março, Bairro Parque do Lago, em Cuiabá/MT, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06; e
PAULO SÉRGIO ALMEIDA RIBEIRO
, brasileiro, convivente, natural de Graça Aranha/MA, nascido em 26/01/1984, filho de Manoel Agripino Ribeiro e Maria da Natividade Conceição Almeida, atualmente recluso na Penitenciaria Central do Estado, em Cuiabá/MT, como incurso nas sanções
do art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06 c/c o art. 61, inciso I, do Código Penal
.

Requeiro que R. A. esta, seja instaurada a competente Ação Penal, citando se os denunciados para que se Veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhes a pena cabível. (...).”

Em razões recursais, ID. 17684471, a defesa da acusada Juliana, requer a desclassificação do delito de tráfico para o de consumo compartilhado, com aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006, subsidiariamente, sem qualquer fundamento apresentado, requer a absolvição e, na pior hipótese, pela redução da pena, sem apontar irregularidade da dosimetria aplicada pelo juízo sentenciante.

O recorrente Paulo Sérgio disse que solicitou à companheira que levasse apenas comprimidos de dorflex, torcilax (remédios para dores), bem como lidocaína anestésico, que são drogas farmacêuticas, sendo que jamais solicitou cocaína ou maconha, razões pelas quais sustenta sua absolvição. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria, com redução da pena-base para o mínimo legal (ID. 27403994).

Em contrarrazões, ID. 17684474 e 28179963, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença condenatória tal como prolatada.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso
,
ID. 34017975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS, PAULO SERGIO ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a recorrente
Juliana de Almeida Campos
, requer a desclassificação do delito de tráfico para o de consumo compartilhado, com aplicação do artigo 28 da Lei 11.343/2006, alternativamente, sustenta a absolvição. O recorrente
Paulo Sérgio Almeida Ribeiro
, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, ambos recorrentes pleiteiam a revisão do processo de aplicação das penas, com o fim de reduzir as reprimendas impostas.

Pois bem. A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo Auto em Flagrante Delito (ID. 17676970), pelos depoimentos dos agentes prisionais (ID. 17676971), Termo de Apreensão (ID. 17676975), e laudos de constatação preliminar (ID. 17676976) e definitivo (ID. 17680477), comprovando que as substâncias apreendidas se tratavam de “LIDOCAÍNA e ÁCIDO BÓRICO”, substâncias destinadas à elaboração de cocaína em suas diversas formas, com venda controlada pela Polícia Federal (LISTA II).

À propósito, assim constou na descrição do laudo definitivo:

“ (...) De acordo com o artigo 66 da Lei n° 11.343/2006, serão consideradas substâncias entorpecentes ou capazes de determinar dependência física ou psíquica aquelas que assim forem especificadas em lei ou relacionadas pelo Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia, do Ministério da Saúde.

A LICODAÍNA é um fármaco com propriedades anestésicas, que não está sujeito ao controle da portaria n°. 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Sande, mas tem sido utilizado como diluente/adulterante da cocaína. Esta substância possui venda controlada pela Policia Federal (LISTA II) — insumos químicos que possam ser destinados a elaboração de cocaína em suas diversas formas. Lei N°. 10.357, de 27/12/2001. Decreto N°. 4262 de 10/06/2002. Portaria N°. 169/MJ, de 21/02/2003. Os ÍONS BORATOS comercialmente podem ser encontrados como ÁCIDO BÓRICO, que é um sal de caráter levemente ácido. Esta substância possui venda controlada pela Policia Federal e estão sujeitos a controle e fiscalização quando a quantidade envolvida for superior a dois quilogramas por mês (LISTA II) — insumos químicos que possam ser destinados a elaboração de cocaína em suas diversas formas. Lei N°. 10.357, de 27/12/2001. Decreto N°. 4262 de 10/O6/2002, Portaria N°. 169/MJ, de 21/02/2003.

A
CAFEÍNA
é um composto químico classificado como alcaloide do grupo das xantinas e designado quimicamente como
1,3,7-trimetilxantina.
É encontrada em certos vegetais, a saber: café; chá, cacau; mate; guaraná e noz de cola, sendo utilizada para o consumo normalmente em bebidas, na forma de infusão, como estimulantes. Existem também diversos produtos farmacêuticos usados atualmente, à base de cafeína, os quais podem provocar intoxicações agudas (acidentais, proporcionais e iatrogênicas) e crônicas (iatrogênicas). A cafeína é de natureza estimulante, pois estimula o sistema nervoso central em todos os seus níveis, aumentando a velocidade do fluxo de pensamento, abrandando a sonolência e a fadiga. Atua também sobre os músculos estriados aumentando a atividade motora, estimula o coração aumentando sua capacidade de trabalho e excita os centros bulbares, respiratório, vasomotor e vagal. A ingestão excessiva pode provocar, em algumas pessoas, efeitos negativos como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça e insônia. Altas doses de cafeína excitam demasiadamente o sistema nervoso central, inclusive os reflexos medulares, podendo ser letal. Estudos demonstram que a dose letal para o homem é, em média, de 10g. A resolução RDC N. 18/2010 da ANSIVA dispõe que a recomendação de uso deve ser orientada por nutricionista ou médico de acordo com a necessidade do indivíduo. A associação entre os medicamentos
PARACETAMOL (ACETAMINOFENO), CAFEÍNA, CARISOPRODOL e DICLOFENACO
é amplamente utilizada em fármacos para tratamento de reumatismo (conjunto de doenças que pode afetar as articulações, músculos e esqueleto, caracterizado por dor, restrição de movimento e eventual presença de sinais inflamatórios). Como exemplos mais comuns desta doença têm-se: lombalgia (dor da coluna lombar), osteoartrites, crise agude de artrite reumatoide ou outras atroparias reumáticas, crise aguda de gota (doença caracterizada pela deposição de cristais de ácido úrico junto às articulações e em outros órgãos), estados inflamatórios agudos pós-traumáticos e pós-cirúrgicos. Apresenta uma composição de ação relaxante muscular, anti-inflamatória e analgésica (ação contra a dor). Separadamente, os medicamentos descritos agem da seguinte maneira: o
carisoprodol
é um relaxante muscular, que reduz indiretamente a tensão da musculatura esquelética em seres humanos. A
cafeína
é um estimulante do sistema nervoso central, que produz estado de alerta mental e tende a corrigir a sonolência que o carisoprodol provoca. A cafeína também tem ação contra a dor, atuando sobre a musculatura e tornando-a menos suscetível à fadiga (cansaço) e melhorando seu desempenho. O
diclofenaco
sódico é um importante anti-inflamatório que atuará também no combate a dor e na diminuição de sintomas como a febre e inchaço localizado, assim como o
paracetamol
também possui ação inflamatória, e autua sinergicamente no controle da dor e temperatura. (...).”

Ouvido somente na fase investigativa, o acusado
Paulo Sérgio Almeida Ribeiro
, confessou que pediu para sua convivente levar as drogas, todavia, não disse de quem as forneceu. Confira-se:

“(...) QUE AFIRMA QUE É USUÁRIO DE DROGAS E PEDIU PARA SUA CONVIVENTE LEVAR A DROGA, MAS NÃO QUERIA REVELAR COMO ELA COMPROU E BEM DE QUEM, E NO MAIS SE RESGUARDA NO DIREITO CONSTITUCIONAL DO SILÊNCIO (...). ”
[ID. 17678450].

Na delegacia,
Juliana de Almeida Campos
, também confessou o delito, assim declarando:

“(...). QUE a interrogada é convivente com o reeducando
PAULO SÉRGIO ALMEIDA RIBEIRO,
o qual está preso na
PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO,
por prática de crime de
ROUBO
, QUE esclarece a interrogada que o seu convivente está preso há quase
08 (oito) anos,
porém a relação do casal iniciara há cerca de 04 (quatro) anos; QUE a interrogada informa ainda que não possui filhos fruto desse relacionamento; QUE a interrogada afirma que na data de ontem (12/05/2015), por volta das 21:00 horas recebera uma ligação do vulgo
“NEGUINHO”
dizendo que um
moto-taxista
iria encontra-la nas proximidades da residência da interrogada e iria entregar um material, o qual deveria ser entregue na PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO; QUE para fazer a entrega do material, do qual a interrogada não tinha conhecimento do que se tratava, esta receberia a importância de R$ 200,00 (Duzentos Reais); QUE a interrogada esclarece que o invólucro apreendido deveria ser dispensado próximo a uma lixeira, próximo ao RAIO 04, onde está preso o convivente da interrogada ; QUE com relação aos chips apreendidos, a interrogada afirma que a mesma tinha a intenção de vende-los no interior do presídio; QUE afirma ainda que os materiais apreendidos não foram solicitados pelo seu convivente; QUE o entorpecente que estava envolto por uma camisinha, a interrogada introduziu em sua vagina para tentar entrar no presídio; QUE durante a revista, os agentes penitenciários encontram os chips na sola dos chinelos; QUE no presídio, nenhum entorpecente fora encontrado com a interrogada; QUE os agentes penitenciários encaminharam a interrogada posteriormente a esta unidade e aqui após conversa com o delegado plantonista, esta conversa que havia no interior de sua vagina um invólucro com substâncias entorpecentes; QUE o delegado havia dito que era melhor a interrogada colaborar com a justiça, sendo o mesmo atendido pela interrogado; QUE uma agente penitenciária acompanha a interrogada até banheiro, onde a mesma retirara o invólucro com o entorpecente, sendo este apreendido pela agente penitenciária;
QUE FAZ QUESTÃO DE RESSALTAR QUE NÃO POSSUI MAIS NENHUM TIPO DE ENTORPECENTE EM SEU CORPO OU PARTE INTIMAS
(...).”
[ID. 17676972].

Perante autoridade judicial manteve sua confissão, afirmando que foi seu companheiro Paulo quem pediu as substâncias entorpecentes que eram destinadas ao consumo. Posteriormente, alegou que seu companheiro tinha uma dívida dentro do presídio e que iria pagar com o entorpecente. Disse que foi uma pessoa entregou a droga em uma praça, bem como de que já estava tudo acertado.

A agente prisional
Maria José Silva Morais
, assim declarou na delegacia:

“ (...). QUE, nesta data estava em serviço no Presídio PASCOAL RAMOS quando percebeu que a visitante JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS aparentava nervosa , diante disso, resolveu fazer uma revista na mesma, e encontrou em seu chinelo três chips dentro da borracha do chinelo; QUE diante disso, conduziram a suspeita até esta Delegacia, onde a mesma permaneceu nervosa e acabou informando que estava carregando em seu órgão genital substância entorpecente e que entregaria para seu esposo PAULO SÉRGIO ALMEIDA RIBEIRO, que se encontra preso no Pascoal Ramos; Diante dos fatos, levou a suspeita até o banheiro, onde a mesma retirou a substância que estava num invólucro plástico, ou seja, “camisinha” e realizou a apreensão de mesma e em seguida, foi dado voz de prisão à suspeita e entregue à Autoridade Policial sem lesões corporais;
Neste mesmo termo, a autoridade policial dá por recebido o preso, fornecendo uma via como comprovante ao condutor.
(...) ”
[ID. 17676971].

Perante autoridade judicial, confirmou seu depoimento prestado na fase investigativa:
“ (...). Que conheço os fatos; Que elas entram com a droga escondida no corpo; Que a gente tem um aparelho que detecta a droga; Que eu mesma que peguei com ela a droga; Que ela ia na penitenciária constantemente fazer visita; Que não tenho como saber exatamente quem ela ia visitar porque minha função era fazer a revista; Que lá dentro que eles passam a carterinha no aparelho e mostra quem ela ia visitar; Que não tenho contato direto com Paulo; Que são muitos presos (...). ”
[
Sic
, transcrição sentença – ID. ].

O agente prisional,
Alexandre de Oliveira Melo
, prestou declarações na delegacia em harmonia com a versão dos fatos apresentados pela agente prisional Maria José:

“ (...) QUE, nesta data, estava em serviço no Presídio Pascoal Ramos, quando a Agente Penitenciária MARIA JOSÉ lhe procurou pedindo apoio na condução da suspeita JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS, em razão de ter sido encontrado no chinelo da mesma três chips de celular; QUE ao chegar na Delegacia, a suspeita continuava nervosa, e acabou relatando que em seu órgão genital carregava substância entorpecente e que entregaria para seu esposo que se encontra preso no Pascoal Ramos; Diante dos fatos, foi dado voz de prisão à mesma e entregue a Autoridade Policial. (...).”

Nesse contexto, as provas dos autos revelam que a corré Juliana trouxe consigo substância entorpecente, sem autorização legal, para o fim de entregar a pessoa reclusa, dentro da unidade prisional, caracterizando, portanto, o tráfico ilícito de drogas, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para a conduta descrito no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Veja-se, o recorrente Paulo Sérgio Almeida Ribeiro confirmou perante a autoridade policial sua participação no ilícito, alegando que pediu para sua companheira Juliana, levar a droga no presídio, porém, não revelou quem forneceu, deixando explicito que foi o adquirente das drogas.

Aliado ao seu depoimento extrajudicial, a corré Juliana, confirmou em juízo que apenas pegou o entorpecente em uma praça com uma pessoa que não identificada, informando que já estava tudo acertado, e que foi a pedido do acusado Paulo.

Informou, ainda, que o convivente Paulo pediu para adentrar ao presídio com referida substância, vez que possuía dividas no estabelecimento e iria usar os entorpecentes para saldá-las, afastando a tese defensiva de eram usuários.

Assim, não se estabelece como verossímil a versão defensiva do recorrente Paulo de que solicitou à companheira para que levasse apenas comprimidos de dorflex, torcilax (remédios para dores), bem como lidocaína anestésico, que são drogas farmacêuticas, pois, além de não apresentar qualquer prescrição médica de que necessitava dos fármacos, e solicitá-los pelas vias legais, consoante descrição apontada no laudo toxicológico, a Licodaína e os Íons Boratos, são substâncias que possuem venda controlada pela Polícia Federal (LISTA II), sendo insumos químicos utilizados na elaboração de cocaína em suas diversas formas.

Com efeito, mantenho a condenação dos recorrentes Paulo Sérgio Almeida Ribeiro e Juliana de Almeida Campos, prática do delito descrito no artigo 33, § 1 °, da Lei nº 11.343/2006.

Por conseguinte, para melhor análise quanto à dosimetria aplicada aos recorrentes, transcrevo o processo dosimétrico elaborado pelo juízo sentenciante, ID. 17684462 a 17684463:

“ (...)
DOSIMETRIAS E FIXAÇÃO DAS PENAS:

DA ACUSADA JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do artigo 33, §1º, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade da condenada, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta da condenada não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, inexistir dados desfavoráveis na vida pregressa da ré que possam incidir prejudicialmente em sua vivência atual.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim, FIXO a pena-base em
05 (cinco) anos reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa.

Segunda fase:

Verifico que a condenada confessou o delito, fazendo jus à atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, incisos III, do Código Penal.

No entanto, embora reconheça referida atenuante, DEIXO DE APLICÁ-LA por já se encontrar a pena base no seu mínimo legal.

Nesse sentido é o que dispõe a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por esta razão e não havendo agravante a ser considerada
, MANTENHO a pena da condenada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Terceira fase:

Reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, visto que a prática delituosa perpetrada pelo réu foi praticada no interior de estabelecimento prisional e visava disseminar a venda de drogas no interior desta, portanto, aumento a pena em um sexto (1/6), encontrando-se a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Lado outro, concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada faz jus a essa benesse, já que primária, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica à atividade criminosa, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Posto isto,
REDUZO a pena em 2/3 (dois terços), encontrando-se em uma pena de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

Não havendo outra causa de aumento ou diminuição de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JULIANA DE ALMEIDA CAMPOS, brasileira, convivente, natural de Cuiabá/MT, nascida em 03/08/1981, filha de Marinho Rodrigues de Campos e Rita Tila de Almeida Campos, portadora do RG Nº 1422712-6 SSP/MT e CPF 894.426.011-72, residente à Rua J, quadra 08, casa 82, Cohab 08 de março, Bairro Parque do Lago, em Cuiabá, no patamar de 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Estabeleço o regime
ABERTO
para cumprimento da pena privativa de liberdade, com fulcro no
artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal
.

Considerando que estão presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, bem como levando-se em conta a quantidade da pena privativa de liberdade fixada a denunciada, nos termos do artigo 43, incisos IV e VI, do Código Penal, procedo a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, que serão fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.

(...)

DO ACUSADO PAULO SÉRGIO ALMEIDA RIBEIRO:

Primeira fase:

Destaco que a pena cominada para o crime do artigo 33, §1º, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (hum mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais,
in casu
, se recomenda a majoração da pena base, já que o réu ostenta três condenações com trânsito em julgado, todas pela prática do crime de tráfico de entorpecentes: autos 6921-80.2011.811.0042, o qual tramitou perante este juízo, autos nº 435-17.2006.811.0087, perante o juízo da comarca de Guarantã do Norte/MT e autos nº 427-98.2008.811.0045, perante o Juízo da comarca de Lucas do Rio Verde/MT – Fls. 276/279.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes apenas duas das três condenações (autos nº 6921-80.2011.811.0042 e autos nº 435-17.2006.811.0087), sendo certo que a terceira condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem.

Assim, majoro a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa, para cada condenação.

As demais circunstâncias judiciais (motivo, circunstâncias e consequência do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Assim,
FIXO a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Segunda fase:

Reconheço a circunstância agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do CP, em virtude da condenação proferida nos autos de n. 6921-80.2011.811.0042, o qual tramitou perante este juízo (folha de antecedentes criminais de fls. 276/279), onde comprova que o réu registra uma condenação com trânsito em julgado pelos crimes de tráfico de entorpecentes.

Porém, de outro lado, verifico a incidência da atenuante disposta no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do Código Penal, uma vez que o acusado, de forma livre e espontânea, confessou a prática delitiva na fase policial.

Desta feita, seguindo entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo pela possibilidade da compensação entre as duas circunstâncias (uma agravante e uma atenuante).

(...)

Assim, ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea,
permanece a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Terceira fase:

Reconheço a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, visto que a prática delituosa perpetrada pelo réu foi praticada no interior de estabelecimento prisional e visava disseminar a venda de drogas no interior desta, portanto,
aumento a pena em um sexto (1/6), encontrando-se a pena em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Concernente ao redutor que se refere o §4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz
jus
a essa
benesse,
visto que o mesmo não possui bons antecedentes, além de que possui três condenações pela prática do crime de tráfico de drogas.

(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de PAULO SÉRGIO ALMEIDA RIBEIRO, brasileiro, convivente, natural de Graça Aranha/MA, nascido em 26/01/1984, filho de Manoel Agripino Ribeiro e Maria da Natividade Conceição Almeida, no patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e ainda a plurireincidência do condenado, FIXO o regime prisional de início em
FECHADO
. (...).”

Desse modo, verifico que a dosimetria da pena aplicadas aos recorrentes Juliana e Paulo, enquadram-se dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se podendo considerar as reprimendas como excessivas, vez que aplicadas de forma escorreita e dentro dos parâmetros legais, não havendo irregularidade ou ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a condenação de
Paulo Sérgio Almeida Ribeiro
e
Juliana de Almeida Campos
, prática do delito descrito no artigo 33, § 1 °, da Lei nº 11.343/2006, respectivamente à pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa
, no regime inicial
fechado
(Paulo), e à pena de
1 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa
, no regime inicial
aberto
(Juliana), cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020